Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. CPC 485, IV e VI.
A inércia do autor, diante de ordem judicial a ser cumprida no prazo de 5 dias, a fim de indicar localização de veículo ou de converter a busca e apreensão em execução, não enseja ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou de falta de interesse de agir a provocar extinção do processo sem julgamento do mérito.